Tribunal: TJSP
Processo: 2141108-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título executivo extrajudicial – contrato de honorários advocatícios – indeferimento do arresto de benefício junto ao INSS – "periculum in mora" não demonstrado – tentativas de citação da devedora não esgotadas – inviabilidade, ao menos ao passo, da constrição - decisão preservada, por fundamento diverso - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141108-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARMANDO CRISTIANO FRANÇA DE LIMA, é agravada TATIANE
NASCIMENTO DE CARVALHO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141108-85.2020.8.26.0000 -Voto no 9613 JMV
2
Voto n. 9613 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2141108-85.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro
Agravante: Armando Cristiano França de Lima
Agravada: Tatiane Nascimento de Carvalho Silva
Juíza de Direito: Adriana Borges de Carvalho
Agravo de instrumento - execução de título executivo
extrajudicial
contrato de honorários advocatícios

indeferimento do arresto de benefício junto ao INSS

“periculum in mora” não demonstrado
tentativas de
citação da devedora não esgotadas
inviabilidade, ao
menos ao passo, da constrição - decisão preservada, por
fundamento diverso - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Armando
Cristiano França de Lima em recurso de agravo de instrumento
extraído de autos de execução de título extrajudicial que move
em face de Tatiane Nascimento de Carvalho Silva; insurge-se
contra r. decisão que trouxe indeferido o arresto de benefício
recebido pela executada junto ao INSS; destaca a natureza
alimentar do crédito objeto da demanda.
Inconformismo tempestivo, sem preparo
mercê da condição de beneficiário de justiça gratuita e
processado
apenas
no
efeito
devolutivo,
registrada
a
ausência de contraminuta demandada não citada.
É, em síntese, o necessário.
O inconformismo se volta contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141108-85.2020.8.26.0000 -Voto no 9613 JMV
3
decisão copiada em fl. 174, “verbis”: “Nos termos do disposto
no art. 649, inciso IV, do Código de Processo
Civil, são
impenhoráveis

vencimentos,

subsídios,

salários,
remunerações,
proventos
de aposentadoria
e pensões. Ainda
que se trate de crédito de natureza alimentar,
a lei não
determinou
exceção à regra dos incisos do artigo 649 do
Código de Processo
Civil. O legislador
nos §§ 1o e 2o, do
dispositivo
em questão, já trouxe as exceções
à regra da
impenhorabilidade
absoluta,
referentes
ao crédito concedido

para a aquisição
de bem próprio e ao pagamento
de pensão
alimentícia.
Nenhum desses é o caso dos autos. Aguarde-se

por cinco dias. Nada sendo requerido,
arquive-se.”
A
irresignação,
“data
venia”,
não
comporta abrigo
ainda que por fundamento diverso; o
arresto tem lugar, como cediço, quando presentes elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou de risco ao resultado útil do processo.
“In casu”, a despeito de evidenciada a
probabilidade do direito, ou seja, a existência do crédito
objeto da presente, certo é que o “periculum
in mora” não
restou demonstrado; inexistem, com efeito, indícios de
dilapidação patrimonial e/ou quadro de insolvência da
devedora ao alicerce da providência, pontilhado que nem
mesmo esgotadas saltaram as tentativas de sua citação nos
endereços informados nos autos (fl. 144, item 'iii'); veja-se, na
direção, “mutatis mutandis”, julgado desta c. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141108-85.2020.8.26.0000 -Voto no 9613 JMV
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE
INDEFERIU A LIBERAÇÃO DOS VALORES
BLOQUEADOS
EM
RAZÃO
DE
ARRESTO
EXECUTIVO E OS CONVERTEU EM PENHORA
- DESCABIMENTO - NÃO ESGOTADAS AS
DILIGÊNCIAS
PARA
A
TENTATIVA
DE
CITAÇÃO DO EXECUTADO - INVIABILIDADE
DO
ARRESTO
-
NECESSIDADE
DE
DESBLOQUEIO
DAS
QUANTIAS
ENCONTRADAS NAS CONTAS BANCÁRIAS
DO AGRAVANTE - É IMPENHORÁVEL A
QUANTIA DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS POUPADA, SEJA ELA MANTIDA EM
PAPEL-MOEDA,
CONTA-CORRENTE,
CADERNETA DE POUPANÇA OU EM FUNDO
DE INVESTIMENTOS - PRECEDENTES DESTA
CÂMARA
E
DO
STJ
-
A
FALTA
DE
DESIGNAÇÃO
DE
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO NÃO ACARRETA NULIDADE
PROCESSUAL, TAMPOUCO PREJUÍZO ÀS
PARTES,
QUE
PODEM
SE
COMPOR
A
QUALQUER TEMPO E SEM A INTERVENÇÃO
DO JUDICIÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (AI no 2063730-24.2018.8.26.0000,
28a Câmara de Direito Privado, Rel. Cesar
Luiz de Almeida, j. 12/06/2018).
Ainda
que
possível,
em
tese,
a
constrição de percentual de salários, benefícios, proventos,
etc., preservado o sustento digno do devedor e da sua família,
nestes não restou preenchido, enfim, o requisito “periculum

in mora” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141108-85.2020.8.26.0000 -Voto no 9613 JMV
5
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, provimento ao recurso fundamento diverso.
TÉRCIO PIRES
Relator